Tribunal: TJPA
Processo: 0807641-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807641-68.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807641-68.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO(A): PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vício formal. Pretensão de rediscussão do mérito. Inviabilidade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Pampa Exportações Ltda. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, revogando o deferimento do processamento da recuperação judicial por ausência de juntada da demonstração dos resultados acumulados (DRA), nos termos do art. 51, II, “b”, da Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à Turma consiste em:

(i) verificar a existência de
omissão
no julgado quanto à apreciação de documento acostado pela parte embargante (Id. 115706555), alegadamente equivalente à DRA exigida pela LRF;

(ii) examinar possível
contradição
interna no acórdão, por ter determinado a reapreciação do pedido após regularização documental, sem modular os efeitos da revogação do processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita e específica, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. No presente caso, as alegações trazidas pela embargante visam à modificação do resultado do julgamento, o que configura indevida tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a ausência do documento exigido, reputando insatisfatória a juntada de documentos similares ou a validação pela perícia de constatação, o que afasta a alegada omissão.

6. Tampouco se verifica contradição na determinação de reapreciação do pedido após eventual regularização, por não se tratar de nulidade insanável, inexistindo necessidade de modulação dos efeitos para preservação de atos já praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas quando presente vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0807641-68.2025.8.14.0000; Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ; Recorrida: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807641-68.2025.8.14.0000, interposto contra decisão proferida nos autos do pedido de recuperação judicial (processo nº 0841992-71.2024.8.14.0301), em trâmite perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que foi revogada por acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal.

A decisão embargada, consubstanciada no acórdão de Id. 30763695, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a revogação da decisão de deferimento da recuperação judicial, por ausência da
Demonstração dos Resultados Acumulados (DRA)
, exigida pelo art. 51, II, “b”, da Lei nº 11.101/2005. O voto condutor do acórdão ressaltou que tal documento é indispensável para aferição da viabilidade econômica da empresa e que sua ausência compromete a legalidade do processamento do pedido de recuperação.

Em suas razões recursais (Id. 31220955), a embargante sustenta, em suma:

(i)
Omissão
quanto à análise de documento acostado ao Id. 115706555 dos autos da recuperação judicial, que conteria os demonstrativos dos resultados acumulados e teria sido atestado como idôneo pela perícia de constatação previamente realizada;

(ii)
Contradição
no acórdão embargado ao revogar o deferimento da recuperação judicial e, simultaneamente, determinar o retorno dos autos à origem para reapreciação após juntada do documento faltante, sem modular os efeitos da revogação, o que teria gerado insegurança jurídica aos credores e demais envolvidos;

(iii) Pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual
modulação dos efeitos
da decisão embargada, preservando-se os atos já praticados no processo de recuperação judicial, até nova deliberação do juízo de origem.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração (Id. 31575959), sustentando, de forma sintética:

(i) A inexistência de qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que a decisão apreciou de forma clara e fundamentada a questão da ausência do documento exigido pela legislação falimentar;

(ii) Que o documento apontado pela embargante não supre a exigência legal de apresentação da Demonstração dos Resultados Acumulados (DRA), sendo insuficiente para afastar a conclusão da Turma Julgadora;

(iii) Que os embargos de declaração se prestam apenas para correção de vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito ou à tentativa de modificação da decisão;

(iv) Ao final, requer a rejeição dos embargos, com a consequente manutenção do acórdão nos exatos termos em que foi proferido.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma diz respeito à existência, ou não, de vícios formais — notadamente omissão ou contradição — no acórdão de Id. 30763695, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, para revogar o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa embargante, PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA., ante a ausência da demonstração dos resultados acumulados, nos termos do art. 51, II, "b", da Lei nº 11.101/2005.

Inicialmente, importa destacar que os embargos de declaração possuem
finalidade estrita e específica
, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis
apenas
quando a decisão judicial contiver:

I – obscuridade ou contradição;

II – omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o juiz se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou

III – erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, à reavaliação da prova ou à pretensão de reforma da decisão embargada.

No caso sob exame, verifica-se, com nitidez, que a embargante não aponta vício formal concreto no julgado, mas busca,
em verdade, a rediscussão do mérito do acórdão
, ao alegar que:

(i) o documento anexado no processo originário, sob Id. 115706555, corresponderia à demonstração dos resultados acumulados exigida pela legislação e teria sido validado pelo laudo de constatação prévia;

(ii) haveria contradição interna na decisão embargada, ao revogar o deferimento do processamento da recuperação judicial e, ao mesmo tempo, determinar a reapreciação do pedido após eventual regularização documental, sem modular os efeitos da decisão.

Entretanto, tais argumentos não evidenciam omissão ou contradição relevantes na fundamentação do julgado, mas sim
discordância quanto ao seu conteúdo
, o que não autoriza a interposição dos aclaratórios com efeitos infringentes.

A propósito, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a ausência do documento exigido pelo art. 51, II, “b”, da Lei nº 11.101/2005 – a demonstração dos resultados acumulados – configura irregularidade
insanável naquele momento
, por se tratar de documento essencial à instrução da petição inicial, cuja falta compromete o processamento do pedido de recuperação judicial, independentemente da existência de outros documentos contábeis ou da conclusão favorável da perícia de constatação.

Igualmente, o acórdão foi categórico ao afirmar que, sem a juntada formal do referido documento, não se pode presumir a regularidade da documentação apresentada, sendo irrelevante a eventual similaridade de conteúdo com outras peças contábeis. Assim, não há omissão a ser sanada quanto à análise do Id. 115706555, cuja ausência de qualificação formal como “Demonstração dos Resultados Acumulados” já foi objeto de análise e rejeição pelo colegiado.

Quanto ao pedido de modulação dos efeitos, também não se verifica contradição na decisão, uma vez que o acórdão apenas determinou o retorno dos autos à origem para eventual reapreciação do pedido após suprida a ausência documental, sem qualquer revogação retroativa dos atos processuais válidos, tampouco determinação de desconsideração das manifestações já constantes nos autos já que sequer era objeto recursal.

Por conseguinte,
não há vícios formais a justificar o acolhimento dos embargos
, restando claro o objetivo da parte embargante de modificar o entendimento já exarado por esta Turma Julgadora, o que é vedado pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto
, voto pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração
, mantendo-se
integralmente
o teor do acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/02/2026